Tribunal: TJMT
Processo: 1023011-71.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1023011-71.2019.8.11.0041
RECORRENTE: IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 89477970) interposto pela IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id. 66288467):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÉBITO DE ENERGIA – INSCRIÇÃO DO NOME DA PESSOA JURÍDICA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA – PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL QUE TENTOU RESOLVER A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE SEM LOGRAR ÊXITO – MATÉRIA AMPLAMENTE DIVULGADA PELA MÍDIA – INOCORRÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL – DÉBITO INEXISTENTE – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Diante da ciência inequívoca da Concessionária de energia da troca de comando da pessoa jurídica, porque além de negar administrativamente redirecionar a fatura para quem realmente consumiu, qual seja, a empresa anterior (fato amplamente noticiado pela mídia), também negou fornecer uma nova unidade hospitalar à Apelante, (solicitada porque a partir dali seria a responsável pelas faturas), o pedido de declaração de inexistência de débito deve ser acolhido.
2- Não há como responsabilizar a Recorrente, proprietária do imóvel, por pagamento de débito de energia que não consumiu, em especial porque no caso concreto, não há sucessão empresarial; a relação foi a retomada de contrato de arrendamento.
3- De acordo com o STJ, ainda que as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. Assim, deve haver provas do dano moral, o que não se verifica no caso concreto.
A parte recorrente opôs embargos de declaração (id. 64990970) que foram parcialmente acolhidos (id. 76673454) com a seguinte ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VOTO PROFERIDO DE FORMA ORAL – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS SANADOS - RECURSO ACOLHIDO.
1- Constada omissão e obscuridade no voto proferido de forma oral, deve ser acolhido o recurso integrativo, a fim de afastar qualquer mácula ao julgado.
2- No caso concreto, o voto foi omisso quanto ao pleito formulado no capítulo denominado “dos pedidos” em que a Embargante pediu a que a Embargada fosse condenada “ao pagamento das custas processual e honorário advocatícios, fixado na base usual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa” (sic), sem qualquer fundamentação e ataque aos termos da sentença. Vício sanado para constar de forma expressa que se a Recorrente se limita a formular um pedido, sem sequer fundamentá-lo ou expor as razões da reforma, não impugna sentença e ofende ao princípio da dialeticidade, o que acarreta o não conhecimento do apelo em relação ao pleito.
3- No que tange à obscuridade, quando o feito foi sentenciado, o Juiz condenou cada uma das partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), no voto oral, inverti o ônus da sucumbência, ou seja, condenei somente a Embargada ao pagamento dessas verbas.
Posteriormente a parte recorrente opôs novamente embargos de declaração (id. 78379989) que foram rejeitados (id. 86258973).
O recorrente alega violação ao artigo 85, do Código de Processo Civil, ao fundamento que os honorários advocatícios foram fixados equivalente a menos de 1% (um por cento) do proveito econômico da ação.
Recurso tempestivo (id. 89734493) e preparado (id. 89803457).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Com efeito, é cediço que na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, uma vez que o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Logo, se não houver impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação 85, do Código de Processo Civil, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que – id. 69922967 -:
Conforme exposto, diferente do que quer fazer crer a Recorrente, ela não se insurgiu quanto à verba honorária. Não há uma linha sequer nas razões do Apelo em que rebate os fundamentos do Juiz singular para a fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
A Embargante tão-somente inseriu no item 6 do capítulo denominado “dos pedidos”, que a Embargada deveria ser condenada “ao pagamento das custas processual e honorário advocatícios, fixado na base usual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa” (sic), sem qualquer fundamentação e ataque aos termos da sentença.
Assim, deve ser sanada a omissão do voto condutor, para constar que o pedido não comporta conhecimento, por ofensa ao princípio da dialeticidade.
Com efeito, de acordo com o art. 1.010, inciso III do CPC, a Apelação deve conter as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença.
Portanto, é certo que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, que a reforma dos honorários fosse causa de pedir recursal, razão pela qual o pedido não foi conhecido.
Ressalta-se que a parte recorrente não apresentou fundamentação demonstrando essa violação.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 284 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça